Tribunal: TJES
Processo: 0016685-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016685-16.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO – FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ADEQUADA À QUESTÃO CONTROVERTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Inexiste erro material se a fundamentação deduzida no v. acórdão embargado é adequada ao enfrentamento da controvérsia devolvida ao exame da instância recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão id 6445699, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., ora Embargada.

O Embargante sustenta (id 6764769) que o v. acórdão incorreu em erro material.

Contrarrazões recursais (id 6764769).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016685-16.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

O Embargante sustenta (id 6764769) que o v. acórdão incorreu em erro material, aduzindo, para tanto, que “
o r. acórdão nada tem a ver com a apelação interposta pelo Estado, e nem com as questões jurídicas da demanda judicial
”, bem como que “
o acórdão embargado menciona apenas a questão da necessidade de Lei Complementar e a aplicação da noventena após a edição da LC 190/2022, o que evidentemente não é objeto da apelação
”.

Diante da alegação do Embargante, mister realizar breve resumo das questões tratadas nesta demanda.

A Embargada ajuizou o presente “mandado de segurança” aduzindo, em sua causa de pedir, a ilegalidade da cobrança do DIFAL/ICMS diante da inexistência de lei complementar federal reguladora, à luz da tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1093, conforme se pode observar da petição inicial, especialmente de fls. 02 e 03.

Pela sentença de fls. 387/390, datada de 06.12.2021, a MMª. Juíza de Direito
a quo
concedeu, parcialmente, a segurança postulada para (1) afastar a exigência do DIFAL/ICMS até que sobrevenha lei complementar regulamentadora e lei estadual respectiva e (2) declarar o direito de compensação.

Nas razões recursais de fls. 415/427, alegou o Embargante, em síntese, a legalidade da cobrança do DIFAL/ICMS.

O v. acórdão embargado, por sua vez, ao examinar a controvérsia recursal, isto é, a legalidade, ou não, da cobrança da DIFAL/ICMS, aplicou o entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria, notadamente a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.093, a fim de confirmar a sentença quanto à premissa jurídica nela consignada.

Assim, descabe a alegação do Embargante no sentido de que o v. acórdão hostilizado destoa do contexto fático-processual.

Ademais, o parcial provimento do recurso decorreu apenas da limitação, no tempo, da inexigibilidade do DIFAL/ICMS, qual seja 90 (noventa) dias após a vigência da Lei Complementar Federal nº 190/2022, que é posterior à própria sentença.

O fato do Embargante não ter tangenciado a anterioridade nonagesimal em seu recurso de apelação não obsta a aplicação da norma jurídica posterior à sentença, uma vez que se trata de previsão expressa do art. 3º, da referida Lei Complementar nº 190/2022, cuja constitucionalidade, inclusive, restou confirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078.

Nesses termos, forçoso concluir que inexiste o alegado erro material no v. acórdão embargado, uma vez que a fundamentação deduzido é adequada ao enfrentamento da controvérsia devolvida à instância recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Desembargador

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões